Tribunal: STF
Processo: Rcl 29158
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na qual alega inobservado o entendimento firmado na ADPF 130. 



    Em 9 de outubro de 2020, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, julgou procedente o pedido formulado na reclamação por entender configurada censura de publicações jornalísticas.



    Iara Ramires da Silva de Castro interpôs agravo interno. Diz não configurada a alegada censura prévia, pois, consoante aduz, não se trata de pretensão voltada à retirada de matéria jornalística, mas sim de indenização posterior em decorrência de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, da honra e da intimidade. Indica precedentes do Supremo versando sobre a possibilidade de responsabilização após constatada a veiculação de informações injuriosas, mentirosas, caluniosas e difamantes, assim como indenização por danos morais.



    Salienta que não há aderência temática entre o debate travado na origem e o decidido na ADPF 130. Alega que o ato reclamado dirimiu a controvérsia com amparo no art. 221, IV, da Constituição Federal e na Lei n. 4.117/1962, ao passo que, na ADPF 130, tão somente foi declarada a não recepção da Lei n. 5.250/1967 (Lei de Imprensa) pela ordem constitucional vigente. 



    A parte agravada, em contraminuta, sustenta a existência de estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma evocado.



    É o relatório. Decido  



    2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 



    Ao julgar a ADPF 130, esta Corte procedeu ao exame da compatibilidade material entre as disposições inseridas na Lei n. 5.250/1967 (Lei de Imprensa) e a Constituição Federal, concluindo pela não recepção em bloco do diploma legislativo.



    O direito à reparação civil, mediante pagamento de indenização por danos morais, foi reconhecido, na origem, a partir das regras atinentes à responsabilidade civil, inexistindo menção, no acórdão reclamado, à Lei de Imprensa. Confira-se trecho do ato reclamado:



    Inicialmente, ressalta-se que a alegação de inexistência da responsabilidade civil por dano moral, no que tange ao conteúdo jurídico-normativo do regular exercício do direito de imprensa e à possibilidade de responsabilização dos veículos de comunicação e de seus prepostos, não demanda o reexame do conjunto probatório, visto que os fatos não são controvertidos. Trata-se, sim, de sua valoração jurídica, em exercício hermenêutico. 



    No caso em análise, contrapõem-se o direito à liberdade de manifestação e de imprensa, titularizado pelos recorrentes, ao direito das recorridas à preservação de sua honra e imagem, todos constitucionalmente assegurados. 



    De forma majoritária, a doutrina brasileira compreende que, diante da colisão entre direitos fundamentais, a solução mais adequada reside no sopesamento dos interesses em disputa, buscando adequá-los mutuamente, sem que um afaste integralmente o outro. 



    […]



    É certo que a Constituição assegura a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, prevendo o direito a indenização pelos danos materiais ou morais decorrentes de sua violação (art. 5º, X). 



    Por seu turno, a liberdade de imprensa também se reveste de conteúdo constitucional, estando indissociavelmente relacionada com a própria garantia do Estado Democrático de Direito. Isso não significa, contudo, que se trate de direito de caráter absoluto, a impedir a justa responsabilização por excessos cometidos no livre exercício da atividade jornalística. 



    […]



    Como acentuado na origem, a matéria televisiva conteve comentários ofensivos e desnecessários ao dever de informar, apresentando julgamento de conduta de cunho sensacionalista, desdenhando das roupas das recorridas e até do papel higiênico utilizado em seus locais de trabalho. Além disso, explorou abusivamente dado inverídico relativo à embriaguez da condutora do veículo, que não se constatou. 



    Assim, sendo manifesta a violação da honra e da imagem pessoal das recorridas, não há falar em regular exercício de direito, para os fins do art. 188, I, do Código Civil. 



    Do mesmo modo, toda a argumentação expendida na inicial está lastreada na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes, cuja admissibilidade é questionada no âmbito do Supremo.



    Ainda que se admita o manejo da reclamação para fazer valer a primazia das liberdades comunicativas albergadas na Constituição – como pretende o reclamante –, não identifico, na espécie, ofensa às disposições constitucionais a respeito da matéria, segundo os contornos delineados por esta Corte na ADPF 130. É que, no precedente, o Plenário proclamou incompatível com a ordem constitucional qualquer conduta estatal configuradora de censura prévia a manifestações do pensamento ou ao livre exercício da atividade jornalística. Confira-se trecho da ementa confeccionada:



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. […] Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.



    [...]



    8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era “livre” (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de “plena” (§ 1º do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado “núcleo duro” da atividade). 



    A análise da decisão reclamada revela não se cuidar de censura prévia, mas de controle posterior, exercido pelo Poder Judiciário, sobre a legitimidade de conteúdo publicado, sem cerceamento prévio à livre circulação de ideias ou embaraço à atividade jornalística. 



    Ausente, portanto, a estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma indicado.



    3. Do exposto, reconsidero a decisão proferida em 9 de outubro de 2020, e nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



    Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente